Tribunal: STF
Processo: STP 897
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
Suspensão de tutela provisória. Criança com atrofia muscular espinhal – tipo 2 (AME). Fornecimento de medicamento de alto custo. Evrysdi (Rosdiplam). Registro no SUS. Responsabilidade solidária. Competência administrativa em matéria de saúde (CF, art. 6º, 196 a 198). Alegação de grave lesão à ordem pública não demonstrada. Dano irreparável à saúde. Probabilidade inversa. O ônus do tempo, contado por dia, milita contra a vida da paciente. Perigo de irreversibilidade soma-se à plausibilidade do direito à saúde como fator impediente da sustação dos efeitos da liminar concedida. Precedentes. A grave lesão à ordem, à economia e à saúde públicas não deve ser hipotética, mas concreta. Negativa de seguimento. 



    Vistos etc.



    1. Trata-se de suspensão de tutela provisória, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado do Amapá contra decisão proferida pelo Juiz da Infância e Juventude da comarca de Macapá (processo nº 0043248-23.2021.8.03.0001), mantida pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá (SL nº 0003003-36.2022.8.03.0000), pela qual se determinou ao requerente disponibilizar o medicamento evrysdi (rosdiplam) a criança hospitalizada para o tratamento de Atrofia Muscular Espinhal – AME – tipo II.



    2. De início, a parte requerente sustenta a feição constitucional da matéria objeto do caso concreto, por envolver direito à saúde, bem como a violação do precedente formado na repercussão geral do RE 855.178, referente à responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde (Tema 793).



    3. Aduz que a tutela provisória concedida, ao obrigar o Estado, mediado pela Secretaria de Saúde, a fornecer o medicamento rosdiplam para o tratamento de paciente com Atrofia Muscular Espinhal Tipo II, acarreta grave lesão à ordem, à economia e à saúde públicas. Invoca quatro argumentos principais, a saber: 



    (i) o elevado custo do medicamento rosdiplam e o impacto desproporcional na previsão orçamentária;



    (ii) a responsabilidade financeira da União para o seu financiamento, conforme interpretação dos arts. 3º, 4º e 5º da Portaria n. 1.554/2013 do Ministério da Saúde, que dispõe sobre as regras de financiamento e execução do componente Especializado da Assistência Farmacêutica no âmbito do SUS, porquanto o fármaco não está incorporado e padronizado no SUS para AME Tipo II e III, apenas para AME Tipo I;



    (iii) a não comprovação da eficácia do tratamento indicado para a doença AME do Tipo II;



    (iv) o efeito multiplicador da decisão em razão da existência de outros pacientes com Atrofia Muscular Espinhal - AME Tipo II - no Estado do Amapá.



    Quanto à alegação de grave lesão à economia pública, enfatiza que “o cumprimento da decisão irá causar prejuízo à economia pública, onerando-a excessiva e desnecessariamente, já tendo sido expedida uma ordem de bloqueio que alcança a quantia de quase oitocentos mil reais, para o fornecimento de medicamento não previsto no SUS. ”.



    Para fundamentar o argumento de grave lesão à saúde pública, aponta duas consequências imediatas da decisão: “(1) o ESTADO gastará com despesa não contemplada em seu orçamento público e (2) despesa efetivamente contemplada NÃO SERÁ ATENDIDA por falta do recurso público necessário, desviado para cumprimento da ordem judicial ”.



    4. Frente ao cenário argumentativo delineado, alega que a responsabilidade do custeio do tratamento postulado compete à União, em razão do valor altíssimo do fármaco e da repartição administrativa de competências desenhada no âmbito da gestão do SUS.



    5. Requer “a suspensão dos efeitos da decisão que determinou o bloqueio das contas do Estado, direcionando o cumprimento em face da União, ente competente à luz do art. 19-Q da Lei 8.080/1990, com a consequente remessa do feito à Justiça Federal.”



    É o relatório. 



    Decido.



    6. A via eleita – suspensão de liminar – ostenta caráter de absoluta excepcionalidade. E tal ocorre justamente por consistir o chamado incidente de contracautela meio processual autônomo à disposição, exclusiva, segundo as normas de regência, das pessoas jurídicas de direito público e do Ministério Público, para buscar a suspensão – com objetivo de salvaguardar o interesse público primário –, nas causas contra o Poder Público e seus agentes, de decisões judiciais que potencialmente provoquem grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.



    É a lição da doutrina e da jurisprudência.



    7. Colho, em sede doutrinária, o magistério de Marcelo Abelha Rodrigues (Observações Críticas acerca da Suspensão de Segurança na Ação Civil Pública (arts. 4º da Lei 8.437/92 e 12, § 1º, da LACP). In Revista de Direitos Difusos, vol. 36 – Direito Processual Coletivo I, Março-Abril/2006. p. 72):



    “(…) um remédio exclusivo do Poder Público, e, por isso mesmo antipático pela sua própria natureza (…) mas que, em tese, tem a nobre função de impedir o sacrifício coletivo em prol do interesse privado, quando a execução provisória deste coloque em risco aquele.” 



    8. Consoante sintetiza referido autor (Sustação da eficácia de decisão judicial proferida contra o Poder Público. In Suspensão de Segurança. 3ª ed., rev. atual. e ampl. 2010. Revista dos Tribunais. p. 95):



    “(…) o pedido de suspensão da execução de decisão judicial é figura própria, sendo típico incidente processual voluntário, não suspensivo do processo que se manifesta por intermédio de uma questão que surge sobre o processo em curso. Questão essa que se manifesta por uma defesa impeditiva (exceção em sentido estrito) que o Poder Público dirige ao Presidente do Tribunal competente visando obter a suspensão da eficácia de uma decisão para evitar risco de grave lesão a um interesse público. É, pois, um incidente processual, que tem por conteúdo uma defesa impeditiva levada pela Fazenda Pública a órgão do Tribunal com competência absoluta para tanto.” 



    9. Lecionam Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha que (Curso de Direito Processual Civil – vol. 3: Meios de impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. 17ª ed. Salvador: Juspodivm, 2020. p. 850-1):



    “O pedido de suspensão não tem natureza recursal, por não estar previsto em lei como recurso e, igualmente, por não gerar a reforma, anulação nem desconstituição da decisão. (…).



    O pedido de suspensão destina-se, apenas, a retirar da decisão sua executoriedade; serve, simplesmente, para suspender a decisão, mantendo-a, em sua existência, incólume. No pedido de suspensão, há uma pretensão específica à sustação dos efeitos da decisão pela Fazenda Pública.”



    10. Nas palavras de Francisco de Queiroz Bezerra Cavalcanti e Luciana de Medeiros Fernandes (Da Competência do Presidente de Tribunal para Pedidos de Suspensão Formulados contra Decisões Liminares, Cautelares e Antecipatórias de Tutela de Magistrados Integrantes da Corte Presidida. In Revista Dialética de Direito processual (RDDP) - setembro de 2006. p. 35 e 54):



     “O pedido de suspensão, especialmente regulado pelas Leis nº 4.348/64 e 8.432/97, dentre outros diplomas legais e regimentais, é incidente processual – sem natureza recursal – que se admite, excepcionalmente e mediante cognição sumária, para impedir grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.



    …...................................................................................................



    (…) a função vislumbrada nos pedidos de suspensão, que, embora algumas vezes taxados de instrumentos impostos por regimes não liberais e centralizadores, passaram a integrar, na contemporaneidade do Estado Democrático de Direito, o rol das prerrogativas processuais legitimamente deferidas aos entes públicos, na defesa dos interesses públicos (…).” 



    11. E, na lição de Leonardo José Carneiro da Cunha (A Fazenda Pública em Juízo. 8ª ed. São Paulo: Dialética, 2010. p. 550):



    “(…) o pedido de suspensão cabe em todas as hipóteses em que se concede provimento de urgência contra a Fazenda Pública ou quando a sentença contém efeitos imediatos, por ser impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo. É que, sempre que se concede uma ‘cautela’ contra o Poder Público, se admite, em contrapartida, uma contracautela. O pedido de suspensão é, pois, a contracautela que se confere à Fazenda Pública. Daí se poder dizer que, hoje em dia, há a suspensão de liminar, a suspensão de segurança, a suspensão de acórdão, a suspensão de cautelar, a suspensão de tutela antecipada e assim por diante.” 



    12. Na mesma direção, julgados desta Suprema Corte assentando a absoluta excepcionalidade do instrumento de contracautela:



    “SUSPENSÃO DE LIMINAR – EXCEPCIONALIDADE. A suspensão de liminar, de tutela antecipada, surge no campo da excepcionalidade maior, pressupondo relevância e risco ímpares.” (SL 933-AgR-Segundo/PA, Red. p/ acórdão Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 17.8.2017 - destaquei)



    “Agravo regimental em incidente de suspensão de liminar. Afastamento de prefeito. Matéria infraconstitucional. Suspensão não admitida. Precedentes. Agravo regimental não provido. 



    1. Não se abre a via excepcional da suspensão para decisões em que se promova o afastamento de prefeito em ação de improbidade administrativa com base em previsão legal e em elementos fáticos concretos, tendo em vista o caráter infraconstitucional da questão e a necessidade de reexame de fatos e provas. Precedentes.



    …...................................................................................................



    3. Agravo regimental não provido.” (SL 1.214-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 26.11.2019 - destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS. CONTRATAÇÃO PRECÁRIA. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU A SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE GRAVE LESÃO À ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. 



    …...................................................................................................



    VI – Alegações suscitadas na peça recursal que ultrapassam os estreitos limites da presente via processual e concernem somente ao mérito, cuja análise deve ser realizada na origem, não se relacionando com os pressupostos da suspensão de segurança. 



    VII – Agravo regimental a que se nega provimento.” (SS 5.026-AgR/SS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 29.10.2015 - destaquei)



    13. Daí comportarem, os instrumentos de contracautela, enquanto medidas de caráter excepcional, exegese estrita, a nortear e balizar o conteúdo e o alcance das respectivas normas de regência. 



    Funda-se, a presente medida suspensiva, no art. 4º da Lei 8.437/1992, de seguinte teor: 



    “Art. 4º Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.



    …...................................................................................................



    § 3º Do despacho que conceder ou negar a suspensão, caberá agravo, no prazo de cinco dias, que será levado a julgamento na sessão seguinte a sua interposição.



    § 4º Se do julgamento do agravo de que trata o § 3º resultar a manutenção ou o restabelecimento da decisão que se pretende suspender, caberá novo pedido de suspensão ao Presidente do Tribunal competente para conhecer de eventual recurso especial ou extraordinário.



    …...................................................................................................



    § 7º O Presidente do Tribunal poderá conferir ao pedido efeito suspensivo liminar, se constatar, em juízo prévio, a plausibilidade do direito invocado e a urgência na concessão da medida.



    …...................................................................................................



    § 9º A suspensão deferida pelo Presidente do Tribunal vigorará até o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal.”



    14. Disciplina, de igual modo, o excepcional incidente, a Lei 12.016/2009, que dispõe sobre mandado de segurança individual e coletivo, a teor do preceito legal abaixo transcrito:



    “Art. 15. Quando, a requerimento de pessoa jurídica de direito público interessada ou do Ministério Público e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, o presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso suspender, em decisão fundamentada, a execução da liminar e da sentença, dessa decisão caberá agravo, sem efeito suspensivo, no prazo de 5 (cinco) dias, que será levado a julgamento na sessão seguinte à sua interposição. 



    § 1º Indeferido o pedido de suspensão ou provido o agravo a que se refere o caput deste artigo, caberá novo pedido de suspensão ao presidente do tribunal competente para conhecer de eventual recurso especial ou extraordinário. 



    …...................................................................................................



    § 4º O presidente do tribunal poderá conferir ao pedido efeito suspensivo liminar se constatar, em juízo prévio, a plausibilidade do direito invocado e a urgência na concessão da medida.”



    15. Restrito o instituto da contracautela a decisões proferidas por tribunais de instância inferior, não constituindo em qualquer hipótese a suspensão de liminar sucedâneo recursal, condicionado o seu manejo à prevenção de grave lesão ao interesse público primário, consoante deflui também do art. 297 do RISTF, verbis:



     “Pode o Presidente, a requerimento do Procurador-Geral, ou da pessoa jurídica de direito público interessada, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, suspender, em despacho fundamentado, a execução de liminar, ou da decisão concessiva de mandado de segurança, proferida em única ou última instância, pelos tribunais locais ou federais.



    § 1º O Presidente pode ouvir o impetrante, em cinco dias, e o Procurador-Geral, quando não for o requerente, em igual prazo.



    § 2º Do despacho que conceder a suspensão caberá agravo regimental.



    § 3º A suspensão de segurança vigorará enquanto pender o recurso, ficando sem efeito, se a decisão concessiva for mantida pelo Supremo Tribunal Federal ou transitar em julgado.”



    16. Ressalto a imprescindibilidade de a causa de pedir da suspensão de liminar ter a potencialidade de produzir grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas, sendo, ainda, indispensável para o cabimento de tal medida, perante o Supremo Tribunal Federal, que o processo subjacente esteja fundado em matéria de natureza constitucional direta, sem o que a jurisdição desta Corte não se inaugura, à míngua da competência, tal como se depreende da interpretação do art. 25 da Lei 8.038/1990, a contrario sensu, e do art. 4º, § 4º, da Lei 8.437/1992. Colho os seguintes precedentes desta Casa:



    “AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. ELEIÇÃO DE MESA DIRETORA EM CÂMARA MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA A DISPOSITIVOS DE REGIMENTO INTERNO DA CASA LEGISLATIVA: MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AFASTAMENTO DA COMPETÊNCIA DA PRESIDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: ART. 25 DA LEI 8.038/90. 



    1. Os fundamentos da impetração e da liminar circunscrevem-se à interpretação de dispositivos do Regimento Interno da Câmara Municipal de Manacapuru/AM. No caso, não se discute questões de índole constitucional, o que afasta a competência da Presidência do Supremo Tribunal Federal para apreciar o presente pedido de suspensão de segurança. 



    …...................................................................................................



    4. Agravo regimental improvido.” (SS 3.075-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 29.6.2007 - destaquei)



    “AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. CONTROVÉRSIA ACERCA DA VALIDADE DE SESSÃO LEGISLATIVA DE CÂMARA MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE LESÃO À ORDEM PÚBLICA. DESCABIMENTO. QUESTÕES CONTROVERTIDAS QUE NÃO OSTENTAM NATUREZA CONSTITUCIONAL DIRETA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO FÁTICO-PROBATÓRIA, INCABÍVEL NA VIA ESTREITA DAS SUSPENSÕES. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (SS 5.353-AgR/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2020 - destaquei)



    “Agravo regimental em suspensão de tutela antecipada. Pretendida cassação de liminar que impôs obrigações a uma empresa concessionária de serviço público. Inexistência de matéria constitucional. Ausência de requisitos legais a ensejar a revisão da decisão proferida na origem. Impossibilidade do uso do instituto da suspensão como sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido. 



    1. A decisão que se pretende ver suspensa não foi proferida com fundamento constitucional, fato a impossibilitar a análise do pleito pelo Supremo Tribunal Federal.



    2. O instituto da suspensão de segurança deve ser manejado segundo os requisitos previstos na lei de regência, sendo certo que concessionárias de serviço público apenas podem lançar mão desse instituto quando atuam na estrita defesa do interesse público. 



    3. Impossibilidade de sua utilização como sucedâneo recursal.



    4. Agravo regimental não provido.” (STA 782-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 18.12.2019 - destaquei)



    17. Registro, ainda, que a análise do pedido de contracautela cinge-se à presença dos requisitos previstos em lei, quais sejam, a potencialidade de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas, não havendo, portanto, falar em apreciação do mérito do processo subjacente. De todo indispensável, contudo, que a tese sustentada tenha um mínimo de plausibilidade (CUNHA, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em Juízo. 15ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 657-8), num juízo sumário de cognição:



    “Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão na origem em que se determinou a ampliação da distância até a qual veículos particulares podem trafegar em corredores exclusivos de ônibus para acessar vias transversais. Não comprovação de lesão à ordem social e administrativa. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    1. Na estreita via de pedidos de suspensão como o presente, não se procede a uma detida análise do mérito da ação principal, tampouco se permite revolvimento do respectivo quadro fático-probatório, mas apenas a análise dos requisitos elencados pela legislação de regência.



    2. É inadmissível, ademais, o uso da suspensão como sucedâneo recursal. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (SL 1.165-AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.02.2020 - destaquei) 



    “AGRAVOS REGIMENTAIS. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. VANTAGEM PESSOAL. QUINTOS. ATUALIZAÇÃO. LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. 



    …...................................................................................................



    3. Na suspensão de segurança não se aprecia, em princípio, o mérito da ação mandamental, mas tão-somente a ocorrência dos aspectos relacionados à potencialidade lesiva do ato decisório em face dos interesses públicos relevantes consagrados em lei, quais sejam, a ordem, a saúde, a segurança e a economia públicas. 



    4. Agravos regimentais improvidos.” (SS 3.023-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno DJ 25.4.2008 - destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. EXAME DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICA. 



    1. Não cabe no pedido de suspensão de segurança a análise com profundidade e extensão da matéria de mérito examinada na origem. Suspensão de segurança. Pressupostos: potencialidade lesiva do ato decisório à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública. 



    2. Lesão à ordem pública, consubstanciada no fato de que o artigo 1º, § 4º, da Lei 5021/66, veda a concessão de medida liminar para efeito de pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias. 



    …...................................................................................................



    Agravo regimental a que se nega provimento.” (SS 1.918-AgR/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 30.4.2004 - destaquei)



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS – ICMS. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA E DE TELECOMUNICAÇÕES. PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE. ALÍQUOTAS. EFEITO MULTIPLICADOR. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. Controvérsia sobre matéria constitucional evidenciada e risco de lesão à economia pública comprovado. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, não afastada na hipótese. Efeito multiplicador demonstrado, conforme pontuado no RE 714.139-RG. 



    …...................................................................................................



    III – Agravos regimentais aos quais se nega provimento.” (SS 3.717-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 18.11.2014 - destaquei)



    18. Assentadas tais premissas, reputo configurada a legitimidade ativa do requerente, que ostenta a condição de pessoa jurídica de direito público interno.



    19. Mantida pelo TJAP a decisão do Presidente daquela E. Corte de Justiça estadual que indeferiu o pedido de suspensão de liminar formulado pelo requerente, tenho por instaurada a competência da Presidência desta Suprema Corte para conhecimento do pedido de contracautela (Lei nº 8.437/1992, art. 4º, § 4º).



    20. De outro lado, entendo não ter sido comprovada a existência de risco de lesão à ordem ou à saúde públicas, decorrente do suposto efeito multiplicador e de eventual prejuízo à programação orçamentária do ente federado.



    21. Com efeito, a análise das razões de decidir do ato impugnado revela a gravidade e particularidade da situação descrita no processo, bem como a imprescindibilidade da administração do fármaco rosdiplam como único tratamento viável e com eficácia para o controle da doença AME Tipo II na pequena paciente, de modo a lhe propiciar o restabelecimento da saúde, preservando-lhe, assim, a dignidade.



    21. Registro que o fármaco rosdiplam em discussão foi registrado pela Anvisa, sendo indicado para o tratamento de pacientes que, como no caso em exame, sofrem da doença rara neuromuscular, genética e degenerativa caracterizada pela disfunção muscular progressiva, que compromete as funções vitais, diminuindo a qualidade e expectativa de vida dessas pessoas.



    Referido medicamento consta dos Protocolos e Diretrizes Terapêuticas do SUS, sendo medicamento de alto custo contemplado pela Política Farmacêutica da rede pública, cuja padronização é vinculada ao Tipo I da AME.



    22. Conquanto o Estado requerente afirme a ineficácia do fármaco para o tratamento medicamentoso da doença AME tipo II, tem-se notícia de que o Ministério da Saúde, por intermédio do CONITEC, está em processo de consulta pública sobre a proposta de incorporação do rodisplam para Atrofia Muscular Espinhal (AME ) dos tipos II e III, cuja decisão ainda não foi divulgada.



    Consta ainda no processo a declaração de hipossuficiência econômica do paciente para arcar com os custos do tratamento de saúde, por via medicamentos. Declaração que em momento algum do processo subjacente foi refutada.



    23. Na espécie, verifico que a suspensão da eficácia executiva da liminar concedida constitui, em efeito, perigo de irreversibilidade inverso. A falta do medicamento prescrito e requerido em favor da pequena paciente hospitalizada pode acarretar gravíssimo dano a sua saúde, com consequências irreversíveis no desenvolvimento do seu sistema neurológico motor, com risco de morte.



    Na situação, o ônus do tempo, contado por dia, milita contra a vida da criança, de forma inequívoca. Ou seja, o perigo da irreversibilidade da medida liminar soma-se à probabilidade do direito à saúde da paciente como pressupostos negativos para a sustação da eficácia executiva da liminar concedida.



    24. A grave lesão à ordem, à economia e à saúde públicas não deve ser hipotética, mas concreta. No cotejo entre os dados apresentados pelo Estado do Amapá e as condições de saúde da paciente, infere-se que o risco de efeito multiplicador é insuficiente na configuração de um estado de grave lesão à ordem pública.



    25. Nessa linha de solução do problema posto os precedentes abaixo relacionados, sendo o primeiro de minha lavra, os quais integram a justificativa desta decisão:



    “SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. SPINRAZA. REGISTRO NO SUS. DOENÇA RARA AME TIPO II. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA EM MATÉRIA DE SAÚDE. ARTS 6º, 196 A 198 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE GRAVE LESÃO À ECONOMIA E À ORDEM PÚBLICAS NÃO DEMONSTRADAS. DANO IRREPARÁVEL À SAÚDE. PROBABILIDADE INVERSA. O ÔNUS DO TEMPO, CONTADO POR DIA, MILITA CONTRA A VIDA DO PACIENTE. OU SEJA, O PERIGO DA IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA LIMINAR SOMA-SE À PROBABILIDADE DO DIREITO À SAÚDE COMO PRESSUPOSTOS NEGATIVOS PARA A SUSTAÇÃO DA EFICÁCIA EXECUTIVA DA SEGURANÇA CONCEDIDA. PRECEDENTES. A GRAVE LESÃO À ORDEM, À ECONOMIA E À SAÚDE PÚBLICAS NÃO DEVE SER HIPOTÉTICA, MAS CONCRETA. DO COTEJO DOS DADOS APRESENTADOS NO PROCESSO E A SITUAÇÃO DO PACIENTE, INFERE-SE QUE O RISCO DE EFEITO MULTIPLICADOR É INSUFICIENTE NA CONFIGURAÇÃO DE UM ESTADO DE GRAVE LESÃO À ORDEM PÚBLICA. SUSPENSÃO INDEFERIDA.”



    (SS 5.462, Rel. Min. Rosa Weber, j. 25.01.2021, DJe 26.01.2021)



    AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. CONDENAÇÃO DO ESTADO. ALEGAÇÃO DE RISCO À ORDEM ECONÔMICA E À SAÚDE PÚBLICA. INOCORRÊNCIA. VALOR INCAPAZ DE COMPROMETER O ORÇAMENTO ESTADUAL. POSSIBILIDADE DE FUTURO RESSARCIMENTO JUNTO À UNIÃO. ESTREITO ÂMBITO DE COGNIÇÃO DOS INCIDENTES DE CONTRACAUTELA. PEDIDO DE SUSPENSÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016). 2. In casu, a decisão que se busca suspender condenou o Estado agravante ao fornecimento de prestação de saúde a particular, cujo valor não é sobremaneira elevado proporcionalmente à capacidade econômica do requerente. Destarte, não se verifica no caso concreto potencial lesão de natureza grave ao interesse público a ensejar a concessão da medida pleiteada. 3. A análise acerca da correta adequação da decisão impugnada à tese vinculante fixada no Tema 793 da repercussão geral, notadamente no que diz respeito à competência da União para o fornecimento de medicamento, não pode constituir o objeto precípuo do presente pedido de suspensão, que não se presta ao papel de sucedâneo recursal. 4. Agravo interno a que se nega provimento.



    (SS 5462 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 22/04/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-088 DIVULG 06-05-2022 PUBLIC 09-05-2022)



    AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. SPINRAZA. AMEAÇA DE GRAVE LESÃO À ECONOMIA PÚBLICA NÃO DEMONSTRADA. RISCO DE MORTE DA PACIENTE. DANO INVERSO. SUSPENSÃO INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS OU FATOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (SS 5222 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 29/06/2018, PUBLIC 07-08-2018) = SS 5192 SS 5222 Relator(a): CÁRMEN LÚCIA (Presidente), DJ 16-08-2017)



    AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. DIREITOS FUNDAMENTAIS SOCIAIS. DIREITO À SAÚDE. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INDISPENSÁVEL PARA O TRATAMENTO DE DOENÇA GENÉTICA RARA. MEDICAÇÃO SEM REGISTRO NA ANVISA. NÃO COMPROVAÇÃO DO RISCO DE GRAVE LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. POSSIBILIDADE DE OCORRÊNCIA DE DANO INVERSO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A decisão agravada não ultrapassou os limites normativos para a suspensão de segurança, isto é, circunscreveu-se à análise dos pressupostos do pedido, quais sejam, juízo mínimo de delibação sobre a natureza constitucional da matéria de fundo e existência de grave lesão à ordem, à segurança, à saúde, à segurança e à economia públicas, nos termos do disposto no art. 297 do RISTF. II – Constatação de periculum in mora inverso, ante a imprescindibilidade do fornecimento de medicamento para melhora da saúde e manutenção da vida do paciente. III – Agravo regimental a que se nega provimento. (STA 761 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 07/05/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-101 DIVULG 28-05-2015 PUBLIC 29-05-2015)



    AGRAVOS REGIMENTAIS. SUSPENSÃO DE LIMINAR. DIREITOS FUNDAMENTAIS SOCIAIS. SAÚDE PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. TRATAMENTO SEM OS RESULTADOS ESPERADOS. NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE MEDICAMENTO QUE SE MOSTRA IMPRESCINDÍVEL PARA A MELHORIA DA SAÚDE E MANUTENÇÃO DA VIDA DO PACIENTE. MEDICAÇÃO SEM REGISTRO NA ANVISA. FÁRMACO REGISTRADO EM ENTIDADE GOVERNAMENTAL CONGÊNERE. RESPONSABIL